Tribunal: TJMT
Processo: 1017718-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017718-39.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), MARIA DIVINA SILVA BUSSOLO - CPF: 841.388.821-20 (RECLAMANTE), JUÍZO DA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RECLAMADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO
No 1017718-39.2025.8.11.0000

RECLAMANTE(S):

MARIA DIVINA SILVA BUSSOLO

RECLAMADO(S):

2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECLAMAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL AFASTADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Reclamação apresentada contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reformou parcialmente sentença para afastar a condenação por danos morais em ação de repetição de indébito c/c reparação por danos morais.

2. A reclamante alega que a decisão reclamada diverge de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar causam dano moral presumido, especialmente quando se trata de pessoa idosa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão prolatado pela Turma Recursal, ao afastar a condenação por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, contrariou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

4. A reclamação constitucional, prevista no art. 988 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual excepcional destinado a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões e assegurar a observância de precedentes vinculantes.

5. O acórdão reclamado fundamentou-se na premissa de que para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de direitos da personalidade, entendendo que tais requisitos estavam ausentes nos autos por se tratar de situação pontual, limitada a lançamentos bancários isolados.

6. Não há jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário, por si só, configuram dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo necessária a análise das circunstâncias concretas, como o comprometimento significativo da subsistência do beneficiário.

7. Recentes decisões do STJ têm afastado a presunção automática de dano moral em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários quando não há comprovação de prejuízo concreto e significativo à subsistência ou à dignidade do beneficiário.

8. A reclamação não é via adequada para rediscutir o mérito da causa ou para reexaminar provas, servindo apenas para garantir a observância de precedentes vinculantes ou a autoridade das decisões do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

9. Reclamação julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. Não há jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário configuram, por si só, dano moral presumido (
in re ipsa
). 2. A configuração do dano moral, em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, depende da análise das circunstâncias concretas, como o comprometimento significativo da subsistência do beneficiário ou a ocorrência de situações excepcionais que ultrapassem o mero dissabor."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação Constitucional interposta por
MARIA DIVINA SILVA BUSSOLO
contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
reformou parcialmente
sentença de primeiro grau para afastar a condenação por danos morais nos autos da
Ação de Repetição do Indébito c/c Reparação Por Danos Morais no 10058611820248110004
interposta em face de
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL.

A Reclamante alega, em síntese, que o acordão reclamado diverge de jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça, no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar causam dano moral presumido (
in re ipsa
), especialmente quando se trata de pessoa idosa.

Sob tais argumentos, requer a concessão da justiça gratuita e, em sede liminar, a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente Reclamação.

A reclamação foi interposta com base no art. 105, I, "f" da CRFB/88, na Resolução STJ no 03/2016 e no art. 988 e seguintes do CPC, bem como no art. 15-B, VII e IX do Regimento Interno do TJMT.

Em decisão inicial, foi deferido o pedido de gratuidade da justiça e indeferido o pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão reclamada.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de Reclamação Constitucional (autos no 10177183920258110000) interposta por
MARIA DIVINA SILVA BUSSOLO
contra acórdão proferido pela
SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que reformou parcialmente sentença de primeiro grau para afastar a condenação por danos morais em ação de repetição de indébito cumulada com reparação por danos morais.

O processo originário cuida-se de
Ação de Repetição do Indébito c/c Com Reparação Por Danos Morais n. 10058611820248110004
ajuizada pela reclamante, pensionista do INSS, que alegou ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa em favor da
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
, sem jamais ter firmado vínculo com tal entidade.

Os descontos iniciaram em dezembro de 2022 no valor de R$ 26,66, sendo posteriormente majorados para R$ 28,64 em 2023. Após pedido administrativo junto ao INSS, os descontos cessaram, mas não houve restituição dos valores nem reparação dos danos sofridos.

Em contestação, a associação ré alegou a legalidade das cobranças, afirmando que os descontos seriam oriundos de termo de filiação firmado pela autora, decorrente de vontade livre e consciente das partes. Contudo, não apresentou documentação comprobatória da contratação, como contrato assinado ou gravação de atendimento telefônico.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir o valor de R$ 199,30 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais (ID 290430381). A sentença fundamentou-se na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e na ausência de prova da contratação regular, reconhecendo a ilicitude dos descontos e o dano moral decorrente.

Inconformada, a ASSOCIAÇÃO interpôs
Recurso Inominado
(autos no 10002834020258110004) pleiteando a reforma integral da sentença. A SEGUNDA TURMA RECURSAL conheceu do recurso e
deu-lhe parcial provimento
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que seria necessária a comprovação da violação de direitos da personalidade, requisito que entendeu ausente nos autos por se tratar de situação pontual, limitada a lançamentos bancários isolados.

A reclamante, então, interpôs a presente
Reclamação Constitucional,
fundamentando sua pretensão na divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhecem que descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar causam dano moral presumido (
in re ipsa
), especialmente quando se trata de pessoa idosa.

Pois bem.

A reclamação é cabível para dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, julgamento de recurso especial repetitivo e enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes, conforme art. 1o da Resolução STJ no 03/2016.

O Regimento Interno do TJMT, em seu art. 15-B, VII e IX, também prevê a competência das Câmaras Reunidas para processar e julgar reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do STJ e do próprio TJMT.

No caso em análise, a reclamante sustenta que o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal, ao afastar a condenação por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, teria contrariado jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Contudo, após análise detida dos autos e da jurisprudência invocada, verifica-se que não assiste razão à reclamante.

O acórdão reclamado fundamentou-se na premissa de que "
para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade, conjunto de atributos essenciais, originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos inerentes à própria pessoa, conforme dispõe o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal
", entendendo que tais requisitos estavam ausentes nos autos, "
tendo em vista se tratar de situação pontual, limitada a lançamentos bancários isolados, os quais, por si só, não configuram dano moral indenizável".
(ID. 290430382).

Ao contrário do que alega a reclamante, não há jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário, por si só, configuram dano moral presumido (in re ipsa).

A jurisprudência do STJ, na verdade, tem se orientado no sentido de que a configuração do dano moral, nesses casos, depende da análise das circunstâncias concretas, como o comprometimento significativo da subsistência do beneficiário ou a ocorrência de situações excepcionais que ultrapassem o mero dissabor.

Nesse sentido, recentes decisões do STJ têm afastado a presunção automática de dano moral em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários quando não há comprovação de prejuízo concreto e significativo à subsistência ou à dignidade do beneficiário.

No Agravo em Recurso Especial no 2893552/SC, o Ministro Herman Benjamin destacou que "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
, afirmando que "
o reexame da premissa fixada pelo acórdão recorrido quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos".

De forma semelhante, no Agravo em Recurso Especial no 2826321/RS, o mesmo Ministro reafirmou que a análise da configuração do dano moral depende do exame das circunstâncias fáticas do caso concreto, não sendo possível estabelecer uma presunção absoluta de dano moral em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Nesse mesmo sentido o AREsp n. 2.893.552, Ministro Herman Benjamin:

“Quanto à segunda controvérsia, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:

No caso, entretanto, o agravante não logrou demonstrar tais elementos, isso porque a fixação da indenização por danos morais foi afastada com base em entendimento firme deste Tribunal de Justiça, o qual sinaliza não consistir dano extrapatrimonial a realização de descontos inferiores a 10% do benefício previdenciário do consumidor (percentual não assumido na situação, seja considerando a remuneração bruta, seja considerando a remuneração líquida).

Por oportuno, transcrevo a decisão:

A despeito das razões recursais, compreendo não haver espaço para condenação da associação de aposentados ao pagamento de indenização por danos morais.

Registro que, em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, oriundos inscrições associativas não promovidas, não há falar em dano moral presumido, devendo o requerente comprovar, a fim de ter a sua pretensão reparatória acolhida, a ocorrência de prejuízo concreto advindo da conduta irregular da associação.

Aliás, a inexistência de dano moral in re ipsa em demandas semelhantes (cujos descontos são provenientes de empréstimos consignados) foi alvo de discussão e julgamento no âmbito do Grupo de Câmaras de Direito Civil deste Tribunal de Justiça (sob relatoria deste Desembargador, inclusive), sendo fixada a seguinte tese (Tema 25), na data de 18/08/2023:

[...]

Desta feita, tenho que a mera alegação do abalo anímico suportado pela parte demandante, desacompanhada de qualquer prova acerca da ocorrência de dano concreto, como o comprometimento de parcela considerável da sua renda mensal, ou, ainda, circunstância suficiente a violar a sua honra ou imagem, não é capaz de ensejar o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Nesse caminho, cumpre destacar que os descontos mensais de R$ 65,69 não são suficientes para prejudicar sua subsistência, porquanto não superam 10% do seu benefício previdenciário, de aproximadamente R$ 2.200,00 - evento 1, CHEQ6, origem (v. g. TJSC, Ap. Civ. 5000742- 73.2022.8.24.0082, 6a Câmara de Direito Civil, rel. Renato Luiz Carvalho Roberge, j. 05/09/2023).

[...]

Sendo assim, incabível a condenação da parte requerida ao ressarcimento por danos morais.”

Portanto, o acórdão reclamado, ao afastar a condenação por danos morais por entender que os descontos indevidos não comprometeram significativamente a subsistência da reclamante, não violou jurisprudência consolidada do STJ ou deste Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que a reclamação não é via adequada para rediscutir o mérito da causa ou para reexaminar provas, servindo apenas para garantir a observância de precedentes vinculantes ou a autoridade das decisões do Tribunal, o que não se verifica no caso em análise.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente reclamação, nos termos do art. 992 do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025